Tribunal: TJSP
Processo: 2185955-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes por sinistralidade, aplicados à mensalidade do plano de saúde desde 2016. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são aplicáveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes por sinistralidade, aplicados à mensalidade do plano de saúde desde 2016. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares. Necessidade de maior dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.